Tribunal: STF
Processo: RE 236316
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: I - RE: prequestionamento mediante embargos de
declaração: a oposição pertinente dos embargos declaratórios
satisfaz a exigência do prequestionamento (Súmula 356), ainda que a
omissão apontada pelo embargante não venha a ser suprida pelo
tribunal a quo (RE 210.638, DJ 19.6.98).
II - Não sendo a função de liqüidante de empresa de
economia mista equiparável a cargo em comissão, o tempo de exercício
de tal função por funcionário público não podia ser computado para
fins de estabilidade financeira.